Tribunal: TJSP
Processo: 0000067-93.2018.8.26.0111
Classe: Apelação Criminal / Destruição ou Degradação
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Apelação. Crime contra a flora. Sentença que condenou o apelante como incurso no artigo 38, "caput", da Lei no 9.605/98. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do acusado pelo crime contra o meio ambiente. 2. Cenário que não permite a aplicabilidade do princípio da insignificância. 3. Sanção que comporta alteração. Recurso parcialmente provido.